Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.

2. Verificado que os honorários de sucumbência foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, não cabe majoração do valor.

3. Apelação conhecida e não provida.